Tribunal: TJMT
Processo: 0014937-42.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014937-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON JUNIOR GOMES SOARES - CPF: 059.717.961-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELO ALVES MARTINS - CPF: 056.818.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANI DE CAMPOS SOUZA - CPF: 040.899.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GONÇALVES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA PAIXAO RODRIGUES - CPF: 056.760.911-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TAENA MINELY SILVA SOARES - CPF: 735.372.091-34 (APELANTE), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (APELANTE), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA RAMOS DE APRINIO - CPF: 039.541.781-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; ERRO DE TIPO; APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DA PRIMEIRA APELANTE – APREENSÃO DE 440G DE COCAÍNA – PROVA ORAL PRODUZIDA – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES – COAUTORIA DEMONSTRADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA – ESCUSA INVEROSSÍMIL – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIEMNTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, tornam-se coautores também aqueles que contribuem, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e “fornecer” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Os depoimentos seguros/coerentes dos policiais civis, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, reforçados por declaração de testemunha e pelo conteúdo dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes,
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042).

Segundo entendimento do c. STJ, a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para justificar o patamar de redução da minorante do tráfico privilegiado, embora não permitam, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial (AgRg no HC 685.184/SP). Sopesada a apreensão de aproximadamente meio quilo e nocividade da cocaína, mostra-se proporcional a redução da pena em 1/2 - metade - (STJ, REsp 1943264/SP; TJMT, AP N.U 0000317-82.2010.8.11.0028).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0014937-42.2019.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

TAENA MINELY SILVA SOARES

ADILSON JUNIOR GOMES SOARES

VANESSA DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por TAENA MINELY SILVA SOARES, ADILSON JUNIOR GOMES SOARES e VANESSA DE SOUZA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U

0014937- 42.2019.8.11.0042; Código 572009), que os condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, sendo a
primeira
a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, o
segundo
a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e a
terceira
a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 755 (setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 118578467/ID 118578468).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) TAENA MINELY SILVA SOARES JACKELINE BARBOSA PAIVA e ADILSON JUNIOR GOMES SOARES incorreram em erro de tipo porque “
não sabiam do conteúdo ilícito da vasilha
”; 3) a minorante do tráfico privilegiado deveria ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à TAENA MINELY SILVA SOARES JACKELINE BARBOSA PAIVA, “
uma vez que reúne todos os requisitos objetivos exigidos pela norma
”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas de TAENA MINELY SILVA SOARES JACKELINE BARBOSA PAIVA (ID 118578475).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 118578477).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 123642480).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de março de 2019, por volta das 10h, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Taena Minely Silva Soares, a pedido de seu convivente Adilson, trazia consigo 1 (uma) porção de cocaína, com massa de 440g (quatrocentos e quarenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial definitivo nº 3.14.2019.53233-01).

Por sua vez, o denunciado Adilson Júnior Gomes Soares concorreu para o cometimento do delito sendo o mentor e organizador do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

A denunciada Vanessa de Souza Santos, na mesma data, forneceu a referida droga para Taena e Adilson, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto [...], o Ministério Público Estadual DENUNCIA Taena Minely Silva Soares, Vanessa de Souza Santos e Adilson Júnior Gomes Soares como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 118555991)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas de
TAENA MINELY SILVA SOARES
, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, caput, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fls. 34/35 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fls. 39/46), nao restando dúvidas de que a substância apreendida se tratava de cocaína. [...]

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Do delito de tráfico imputado a ré VANESSA: [...]

Os investigadores de polícia WANKER e KLEBERSON em seus depoimentos prestados em fase policial relataram que no dia dos fatos receberam denúncia anônima de que uma mulher estaria armazenando porções de drogas e chips de aparelho celulares do lado de fora do presídio (PCE), que seriam entregues para mulheres visitantes durante o período de visitas aos reeducandos na PCE, inclusive, indicava que uma dessas mulheres seria a ré TAENA.

Em vista das informações recebidas, procederam os agentes penitenciários a abordagem na ré TAENA, ocasião que obtiveram êxito em encontrar dentro da vasilha de comida que trazia consigo uma grande porção de entorpecente do tipo cocaína.

Em continuidade, relataram que pelas imagens do circuito de câmeras da Penitenciária foi possível identificar que a ré TAENA pegou essa vasilha com a droga oculta na barraca da Gisele que fica do lado de fora da unidade prisional. [...]

A ré TAENA confirmou que pegou a vasilha com a droga oculta na barraca da Gisele. Inclusive, em fase policial também confirmou que a vasilha foi deixada por uma mulher desconhecia em nome de seu esposo, acusado ADILSON.

Corroborando os depoimentos dos policiais civis, a senhora GISELE, quando foi ouvida em fase policial, afirmou que a vasilha de lasanha - com a droga oculta - foi deixada pela acusada VANESSA e destinava para os réus TAENA e ADILSON. [...]

Corroborando o depoimento da testemunha GISELE, foi realizada perícia no celular pertencente a ré VANESSA e nele foi extraído diálogos no aplicativo “whatsapp” que confirma a atividade ilícita da acusada em ocultar entorpecentes nas vasilhas que eram destinadas aos presos reclusos no estabelecimento prisional (PCE), senão vejamos: [...]

Inclusive, pelos diálogos verifica-se no dia da ocorrência ficou combinado da ré VANESSA também deixar na barraca de Gisele uma vasilha para a pessoa de "JUNINHO": [...]

Atente-se, pois, que ???JUNINHO??? era a alcunha que o próprio acusado ADILSON JUNIOR utilizava para conversar com sua esposa, ora ré TAENA, como se denota dos diálogos extraídos do aplicativo “whatsapp” do celular de TAENA: [...]

Diante de todas as provas produzidas nos autos, não restam dúvidas de que a vasilha com entorpecente que a ré TAENA pegou na barraca de Gisele para levar ao seu esposo réu ADILSON foi deixada pela ré VANESSA, com entorpecente oculto na comida para introduzir no estabelecimento prisional. [...]

Do delito de tráfico imputado aos réus TAENA e ADILSON:

No caso dos autos, a ré TAENA em seu interrogatório prestado em juízo admitiu o encontro de substância entorpecente na comida que trazia consigo, todavia, negou a propriedade ou que tivesse conhecimento da referida substância tóxica. [...]

O réu ADILSON confirmou que pediu para a ré TAENA pegar a vasilha de comida na barraca da Gisele para entrar no presídio. Contudo, justificou que essa vasilha destinaria para outro detento de alcunha “Neguinho”, que não recebia visitas e que lhe pediu para entrar com essa comida. Alegou que também que não tinha conhecimento que dentro da vasilha de comida havia substância entorpecente.

Denota-se, no entanto, que o protesto de inocência dos acusados TAENA e ADILSON em juízo, além de isolados nos autos, não guardam coerência ou sequer verossimilhança com o contexto probatório, em especial com o resultado exitoso da perícia realizada nos aparelhos telefônicos, consoante transcrição no tópico anterior. [...]

Em juízo, os investigadores apesar de não recordarem todos os detalhes da ocorrência relatados em fase policial, que foram prestados logo após os fatos, ratificaram que foram acionados na Penitenciaria em razão das suspeitas de que visitantes traziam entorpecentes consigo para adentrarem a unidade prisional a que, inclusive, houve a situação da prisão da ré TAENA que trazia consigo uma vasilha de comida contendo entorpecente para adentrar ao presídio. [...]

A proprietária da barraca, senhora GISELE, também quando foi ouvida em fase policial, confirmou que a vasilha de lasanha deixada pela corréu VANESSA no local foi destinada para ser resgatada pela esposa do réu ADILSON, nada mencionando sobre o indivíduo de alcunha “Neguinho”. [...]

Veja, pois, que não restam dúvidas de que essa vasilha com entorpecente apreendida com a ré TAENA quando trazia consigo era destinada ao réu ADILSON, tendo ele pleno conhecimento do conteúdo ilícito dentro da vasilha, tanto que segundo a própria ré TAENA, ele insistiu para que ela entrasse com essa vasilha na unidade prisional, evidenciando mais uma vez que não se tratava de apenas um favor a uma terceira pessoa desconhecida. [...]

Insta consignar que o celular da ré TAENA foi periciado e nas conversas extraídas do aplicativo “whatsapp”, confirma que ela aceitou levar a vasilha de lasanha com droga oculta para o réu ADILSON. [...]

O resultado exitoso da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, em especial da r?? TAENA e VANESSA, corrobora os fatos descritos da denúncia, deixando claro que houve preparação de marmita (colocação de droga junto com comida) pela ré VANESSA, e posteriormente, deixado na barraca da Gisele para ser transportado por TAENA, com intuito de adentrar ao estabelecimento prisional e levar para seu consorte. [...]

Assim, diante das circunstancias do flagrante em que a ré TAENA no dia que visitava o réu ADILSON foi surpreendida tentando adentrar no interior do presídio com a droga, aliada aos depoimentos dos investigadores e da testemunha Gisele e a própria perícia exitosa dos aparelhos celulares, resta, pois, sobejamente demonstrado a prática do tráfico ilícito de drogas praticado por ambos acusados, seja pela ré TAENA por transportar o entorpecente e ADILSON, por ser coautor do delito, possuindo domínio do fato e o próprio destinatário da droga. [...]

ISTO POSTO [...] JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus TAENA MINELY SILVA SOARES, [...] VANESSA DE SOUZA SANTOS [...] e ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES nas sanções do artigo 33, “caput” c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

Dosimetria

RÉ TAENA MINELY SILVA SOARES: [...]

Concernente ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343I06, a condenada faz jus a essa benesse já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica as atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto, considerando a quantidade e nocividade do entorpecente que a ré pretendia adentrar em estabelecimento prisional (TJMT, Enunciado n. 48), REDUZO a pena em apenas 1/2 (um meio), encontrando-se em uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. [...]
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito –
ID 118578467/ID 118578468)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 118555994) e Laudo Pericial n. 3.14.2019.53233-01 (ID 118555994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wanker Ferreira Medeiros e Kleberson da Silva Lima, investigadores de Polícia, Gisele Neves Falcão, testemunha, bem como os interrogatórios de ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, VANESSA DE SOUZA SANTOS e TAENA MINELY SILVA SOARES, apelantes (ID 118555995).

Em Juízo, foram ouvidos Wanker Ferreira Medeiros e Kleberson da Silva Lima, investigadores de Polícia, e interrogados ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, VANESSA DE SOUZA SANTOS e TAENA MINELY SILVA SOARES, apelantes (ID 118577998).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.3.2019, por volta das 10h, a apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES tentou ingressar na
Penitenciária Central do Estado – PCE, onde o apelante
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, seu marido à época, cumpria pena, trazendo consigo uma porção de cocaína, com peso total de 440g (quatrocentos e quarenta gramas), ocultada em uma vasilha com lasanha, fornecida pela apelante VANESSA DE SOUZA SANTOS (IDs 118555995 e 118577998);

-
a testemunha
Gisele Neves Falcão, na delegacia de Polícia, revelou que era proprietária de uma barraca em frente à PCE e costumava guardar pertences de mulheres que visitavam detentos no referido estabelecimento prisional; no dia do fato, a apelante VANESSA deixou uma vasilha em sua “barraca” destinada à apelante TAENA e ao apelante ADILSON; a apelante TAENA pegou a vasilha e entrou para a visita; foi localizada droga na vasilha que entregou a apelante TAENA (ID
118555995);

- autorizada a extração de dados dos aparelhos celulares dos apelantes, foram constatados diversos diálogos no aplicativo de mensagens
WhatsApp
entre a apelante VANESSA e seu marido [identificado por Jibi] sobre o fornecimento de drogas [maconha e cocaína] ocultadas em vasilhas com comida às visitantes de detentos na PCE, inclusive referente a cocaína que foi entregue à apelante TAENA, encomendada pelo apelante ADILSON, também conhecido por “Juninho” (Laudo Pericial Criminal n. 2.10.2020.39363-01 - ID 118578465

- os investigadores de Polícia
Wanker Ferreira Medeiros e
Kleberson da Silva Lima, em sedes inquisitorial e judicial, relataram que receberam informação anônima de que a apelante TAENA iria ingressar com droga durante a visita ao apelante ADILSON na PCE; ao abordarem a apelante TAENA, apreenderam consigo uma porção “grande” de cocaína, ocultada no interior de uma vasilha com lasanha; após a localização da droga, foram analisadas as imagens do circuito interno das câmeras de segurança do estabelecimento prisional e constatado que a apelante TAENA pegou a droga na barraca da testemunha Gisele Neves Falcão (IDs
118555995 e
5441285);

- a apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES, na fase policial, declarou que “
chegou na Penitenciária para visitar ADILSON; quando estava na fila para entrar, ADILSON ligou no celular da interrogada e pediu que a mesma pegasse duas vasilhas de comida que estava na barraca da GISELE, localizada ao lado da PCE; a interrogada se dirigiu até a barraca e pediu para GISELE as vasilhas que estavam em nome de ADILSON; a interrogada sabe informar que uma mulher deixou as vasilhas na barraca, não sabendo informar o nome
” (ID 118555995). Em Juízo, afirmou que o apelante ADILSON lhe pediu para pegar a vasilha na barraca da testemunha Gisele Neves Falcão e levar para ele no interior do estabelecimento prisional; não sabia que tinha cocaína na vasilha; não sabe quem forneceu a droga (ID
5441285);

- o apelante ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, na delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio e, em sede judicial, admitiu ter pedido para a apelante TAENA ingressar na Penitenciária Central do Estado – PCE com a vasilha, mas alegou não saber que tinha droga em seu interior; a vasilha era para um companheiro de “raio” [não identificado] que não tinha direito a visita; achou que era uma vasilha com comida (IDs

118555995 e
5441285);

- a apelante VANESSA DE SOUZA SANTOS permaneceu em silêncio na fase policial e, em Juízo, negou ter fornecido a droga aos apelantes TAENA e ADILSON (IDs
5440356 e 5441285).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma porção de cocaína, com peso total de 440g (quatrocentos e quarenta gramas), em poder da apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES, ocultada em uma vasilha de comida,
quando tentava ingressar na Penitenciária Central do Estado – PCE, onde o apelante ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, seu esposo, cumpria pena privativa de liberdade por roubo, foi descrita, coerentemente, pelos investigadores de Polícia
Wanker Ferreira Medeiros e
Kleberson da Silva Lima, em ambas as fases da persecução penal.

Essas narrativas [dos agentes policiais] estão corroboradas pelos depoimentos da apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES, nas sedes policial e judicial, ao admitir ter pego a vasilha com droga em uma barraca situada em frente a
Penitenciária Central do Estado – PCE,
de propriedade de Gisele Neves Falcão, e levado para o estabelecimento prisional,
a pedido do apelante ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, que também confirmou essa versão, sob o crivo do contraditório.

A declaração da testemunha
Gisele Neves Falcão [proprietária da barraca de comida localizada em frente a PCE], no sentido de que o recipiente apreendido na posse da apelante TAENA MINELY SILVA SOARES foi deixado em sua barraca pela apelante VANESSA DE SOUZA SANTOS, mediante especificação de que se destinava à ela e ao apelante
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES,
coincide com os
diálogos extraídos dos
aparelhos celulares apreendidos [com autorização judicial], os quais revelam que VANESSA DE SOUZA SANTOS fornecia drogas [cocaína e maconha],

habitualmente, para detentos da PCE.

Merece destaque que o modo de atuação da apelante
VANESSA DE SOUZA SANTOS consistia na “
confecção de marmitas e, dentro delas, a colocação de entorpecentes, do mesmo modo que ocorreu na data do fato
”, como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões recursais (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 118578477).

As condutas dos apelantes podem ser assim delimitadas: 1) o apelante
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES pediu que a apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES levasse a vasilha contendo cocaína para o estabelecimento prisional; 2) a apelante TAENA MINELY SILVA SOARES levou consigo o entorpecente no dia da visita na Penitenciária Central do Estado – PCE; 3) a apelante VANESSA DE SOUZA SANTOS entregou/forneceu a droga aos apelantes
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES e
TAENA MINELY SILVA SOARES.

A circunstância do apelante ADILSON JUNIOR GOMES SOARES ter solicitado e/ou induzido que a apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES
levasse a droga, fornecida pela apelante VANESSA
DE SOUZA SANTOS,
para o estabelecimento prisional, em dia de visita, demonstra que atuaram ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato.

Atente-se que a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, tornam-se coautores também aqueles que contribuem, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

Ademais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e “fornecer” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Registre-se, ainda, que a quantidade de cocaína apreendida [440g], ao considerar o local de destino,
não se mostra ínfima ou inexpressiva para afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que
possibilitaria a distribuição de 440 (quatrocentos e quarenta) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Nesse quadro, os depoimentos seguros/coerentes dos policiais civis, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, reforçados por declaração de testemunha e pelo conteúdo dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes,
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por sua vez, as escusas apresentadas pelos apelantes
TAENA MINELY SILVA SOARES e
ADILSON JUNIOR GOMES SOARES, segundo os quais outro detento teria solicitado que levassem uma vasilha com comida para o estabelecimento prisional e não tinham ciência de que havia droga ocultada em seu interior, mostra-se inverossímil, sobretudo ao considerar: 1) a existência de informação específica de que a apelante TAENA
MINELY SILVA SOARES tentaria ingressar com droga na PCE; 2) a
ausência de identificação do suposto detento que teria solicitado a marmita; 3) a insistência de ADILSON JUNIOR GOMES SOARES para que
TAENA MINELY SILVA SOARES
levasse a vasilha.

Como destacado
pela i. 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões recursais,
a apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES “
tinha plenas condições de saber que praticava algo ilícito pelas circunstâncias do delito (presídio, onde é de se esperar que haja pessoas envolvidas com crimes), bem como pela grande quantidade de cocaína (quase meio quilograma), o que deixaria a ‘lasanha’, no mínimo, bem pesada
” (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 118578477).

A absolvição por erro de tipo (CP, art. 20) pressupõe “
prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
” (AP N.U 0041183-12.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. Depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade. Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2019)

Portanto, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, reconhecida em favor da apelante
TAENA MINELY SILVA SOARES, o juiz da causa elegeu a fração intermediária de 1/2 (metade) ao considerar a
apreensão de 440g (quatrocentos e quarenta gramas) de cocaína.

Segundo entendimento do c. STJ, a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas para justificar o patamar de redução da minorante do tráfico privilegiado, embora não permitam, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial (AgRg no HC 685.184/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.10.2021).

Assinale-se que a possibilidade de modulação do
quantum
de diminuição da minorante com base nesses fatores [quantidade e natureza do entorpecente] foi ratificada, recentemente, pela e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do HC n. 725.534/SP (Relator: Min. Ribeiro Dantas – 1º.6.2022).

Sopesada a apreensão de aproximadamente meio quilo e nocividade da cocaína, mostra-se proporcional a redução da pena em 1/2 (metade), segundo aferição do c. STJ e deste e. Tribunal, em casos de quantidade semelhante - próximo a 500g de cocaína - (REsp 1943264/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 27.9.2021; AP N.U 0000317-82.2010.8.11.0028 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.10.2021).

Registre-se, ainda, que esta e. Câmara Criminal também entendeu razoável a aplicação da referida causa de diminuição no patamar intermediário [metade] para quantidade muito inferior - 20g de cocaína - (TJMT, AP N.U 0004017-43.2017.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 23.7.2021).

Logo, impõe-se preservar o patamar eleito pelo Juízo singular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022